Tribunal: STF
Processo: HC 235333
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.11.2023 por Guilherme Vilela Pato Rezende, advogado, em benefício de Nilson Moreira da Silva Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.189.843/GO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 3.3.2021, pelo juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Goiânia/GO (Ação Penal n. 0159297-50.2018.8.09.0175) à pena de dois meses e quinze dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica). O juízo sentenciante concedeu ao paciente o benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos e determinou o pagamento de mil reais, a título de reparação mínima dos danos sofridos pela vítima. Narrou-se na denúncia:



    “Narra o inquérito policial n° 1258/18, que no dia 1º de julho de 2018, por volta das 10hrs, na Alameda das Rosas, Qd. R-21, Lt. 30, n° 700, apt. 701, no Setor Oeste, nesta Capital, NILSON MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, de forma livre e consciente, prevalecendo-se de relação íntima de afeto e da vulnerabilidade do gênero feminino, agrediu fisicamente de sua então esposa, resultando-lhe lesões corporais de natureza leve, confirmadas pelo corpo de delito indireto composto por fotos tiradas dias após a conduta criminosa (fls. 26/28) e pelos depoimentos testemunhais (fls. 18 e 21) que afirmam a existência de hematomas no braço e olho de JULIANA MARIA REBOUÇAS GARCIA.



    Deflui-se dos autos que, JULIANA MARIA REBOUÇAS GARCIA e NILSON MOREIRA DA SILVA JÚNIOR conviveram maritalmente por aproximadamente 14 (catorze) anos, sobrevindo desse relacionamento 2 (dois) filhos, estando o casal atualmente separado, desde a data dos fatos.



    Segundo o apurado, no dia dos fatos, JULIANA estava em casa quando NILSON chegou de uma viagem de trabalho, a qual passou o período todo com seu celular desligado, não atendendo suas ligações, o que fez com que ela passasse a questioná-lo sobre sua ausência, inciando uma discussão entre o casal.



    No calor do momento, NILSON, passou a ofender a honra de JULIANA chamando-a de: ‘descontrolada, psicopata, maluca, nojenta, enjoada’.



    Tomada pelo nervosismo, JULIANA desferiu um tapa no rosto de NILSON, que em resposta à agressão inciou um ciclo de agressões físicas desproporcionais à atitude daquela.



    O denunciado, enfurecido com a situação, desferiu um soco no olho esquerdo de JULIANA, bem como passou a empurrá-la e jogá-la no chão, além de tentar enforcá-la.



    Nesse ínterim, JULIANA conseguiu se desvincilhar do denunciado, momento em que, apoderou-se de um rodo, na tentativa de se defender, porém NILSON finalizou as agressões dando-lhe um ‘safanão’.



    Cessadas as agressões, o filho de 7 (sete) anos de idade do casal, que presenciou os fatos, pediu para JULIANA não mandar prender seu pai, o que fez a vítima ficar mais abalada emocionalmente e ceder ao apelo do filho, desistindo de acionar a polícia naquele dia.



    Todavia, envergonhada com o ocorrido, JULIANA realizou uma viagem com seus filhos, oportunidade em que pôde repensar melhor sobre as agressões sofridas e decidiu, que ao retornar para sua cidade denunciaria o ocorrido.



    Assim, logo que chegou nesta Capital, JULIANA 
procurou a Delegacia Especializada e registrou o presente Inquérito 
Policial, razão pela qual o Laudo de Exame de Lesões Corporais não 
conseguiu constatar a presença de lesões aparentes, diante do decurso de tempo havido entre o registro e o corrido. 



    Contudo, a mãe da ofendida e seus amigos íntimos viram o estado físico e emocional em que JULIANA ficou logo após os fatos, afirmando em delegacia que a ofendida, além do enorme abalo emocional, estava com seu olho esquerdo roxo e hematomas no braço, que são confirmados por fotos tiradas, pela própria ofendida, logo após o ocorrido e juntadas no Inquérito Policial (fls. 26/28)” (e-doc. 2).



    3. Em 17.3.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação da defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “Violência doméstica de gênero. Condenação. Pena: pena 2 meses e 15 de detenção, em regime inicial aberto, concedido sursis, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação mínima pelos danos. Apelação da defesa requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas. (1) No caso dos autos, as partes foram casadas por 14 (quatorze) anos e a agressão adveio dessa relação íntima de afeto, reclamando a incidência da Lei 11.340/06, razão pela qual o fato sujeita-se à apuração do Juizado da Mulher. (2) A autoria e materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima e pelas declarações das testemunhas, devendo ser mantida a condenação nas sanções do art. 129, § 9º, do CP. (3) Recurso conhecido e desprovido” (fls. 3-4, e-doc. 4). 



    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.189.843/GO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.6.2023, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal em 18.9.2023, com os seguintes fundamentos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO DE GÊNERO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA LEI N. 11.340/06. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher.



    2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que a violência se deu em razão de gênero e em contexto de violência doméstica. Para rever o aludido entendimento, a fim de afastar a aplicação das disposições da Lei Federal n. 11.340/06, seria necessário o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 9). 



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 3.11.2023. 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta “que os limites cognitivos da via estreita do Habeas Corpus não são empecilhos para o conhecimento da presente impetração, haja vista que para a análise do constrangimento ilegal aqui denunciado não há necessidade alguma de incursão no acerto fático-probatório. Isso porque as premissas fáticas necessárias e imprescindíveis à análise do presente writ estão expressamente consignadas na (i) denúncia, no (ii) acórdão do TJGO que julgou a Apelação e até mesmo no (iii) acórdão da Quinta Turma do c. STJ que julgou o Agravo Regimental em Agravo em REsp – aqui apontado como ato coator” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Anota que “o processo-crime tramitou desde o início no 3º Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Goiânia/GO, cuja incompetência veio sendo arguida pela defesa técnica do Paciente desde as alegações finais da ação penal de conhecimento” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “a tese de incompetência absoluta do 3º Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Goiânia/GO teve como motivo o fato de que a agressão praticada pelo Paciente em desfavor de sua então esposa não configurou violência de gênero a atrair as regras da Lei 11.340/2006. (…) A defesa técnica do Paciente defendeu desde o início que o fato delituoso imputado na denúncia não configuraria violência doméstica a ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha, porque, repita-se, a lesão corporal não foi baseada em questão de gênero, mas, sim, fruto de um revide à agressão perpetrada pela vítima (tapa no rosto), logo após intensa discussão do casal” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Salienta que essa circunstância “foi expressamente reconhecida e consignada na sentença condenatória, no momento em que a Juíza sentenciante aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que o Tribunal de Justiça de Goiás “entendeu suficiente para a incidência da Lei Maria da Penha a simples existência do ‘vínculo decorrente de relação íntima’, a qual reclamaria a incidência da Lei 11.340/06 ‘pela presunção da situação de vulnerabilidade’. No entanto, sabe-se que para a incidência da Lei Maria da Penha exige-se mais do que o ‘vínculo decorrente de relação íntima’, sendo imprescindível que a violência tenha sido baseada em questão de gênero” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a agressão praticada pelo Paciente não foi baseada em questão relativa a gênero, mas, sim, foi motivada por uma intensa discussão entre o casal, seguida de um ‘tapa no rosto’ que lhe foi desferido por sua então esposa” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o seguinte: 



    a) o recebimento e o processamento da presente ordem de Habeas Corpus e, diante da presença dos requisitos autorizadores, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo n. 0159297-50.2018.8.09.0175, atualmente no 3º Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Goiânia/GO, comunicando-se aquele Juízo sobre a decisão; 



    b) no mérito, requerem os Impetrantes a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja reconhecida a incompetência do 3º Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Goiânia/GO, anulando-se o processo-crime de origem desde o recebimento da denúncia” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 3.11.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 17.11.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Na sentença condenatória, o juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Goiânia/GO (Ação Penal n. 0159297-50.2018.8.09.0175) afastou a preliminar de incompetência material do juízo, apontada pela defesa, sob os seguintes fundamentos: 



    “I. 2 – Alegada incompetência material do Juízo 



    A augusta Defesa, na oportunidade de suas derradeiras súplicas, aventou, enquanto matéria preliminar, a eventual incompetência material do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o fato à razão de que sua consumação não se deu em virtude de a vítima ser mulher. 



    Segundo os defendentes do sentenciando, ‘a suposta agressão, se realmente existiu, foi levada a efeito logo após a vítima ter desferido um tapa no rosto do acusado, ou seja, não foi baseada numa crença de supremacia masculina, de ideia de subordinação da mulher’ (p. 5).



    Mister, para os fins de enfrentamento da matéria preliminar, que se revela de curial importância, tracejar os contornos constitucional, legal e jurisprudencial da Lei Federal nº 11.340/2006. 



    Nesse influxo, a indigitada Lei possui fundamento constitucional calcado ao art. 226, § 8º, da Constituição Federal de 1988, que prescreve: 



    Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (…) 



    § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.



    Outrossim, as nuções internacionais, subscritas pelo Brasil, corroboram a tutela dispensada às mulheres de forma direta e indireta, além de reconhecerem os direitos humanos das mulheres, culminando na eliminação das formas de discriminação e violência calcadas em demérito do sexo feminino. 



    Então, editou-se e promulgou-se a carinhosamente apelidada Lei Maria da Penha, que ‘cria mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contras a mulher’, bem como ‘dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar’, nos termos do seu art. 1º.



    Constata-se que a indigitada norma tracejou seu âmbito de incidência, estabelecendo, em seu art. 5º, que ‘configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial’. 



    Convém salientar – e, neste oportuno, assiste razão à Defesa – que não é toda e qualquer ação ou omissão capaz de causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher que ensejará a atração da Lei Maria da Penha. Urge, para o alcance deste desiderato, a elementar ‘doméstica e familiar’ a caracterizar a violência que culmina na execução de mecanismos e medidas protetivas, além de ferramentas jurídicas, processuais e materiais, todos estabelecidos na novel legislação (STJ, HC n.º 108.350/RN). 



    Ademais, a Lei em comento destina-se, obrigatoriamente, às hipóteses em que a ‘violência doméstica e familiar contra a mulher’ é perpetrada na unidade doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto, à forma do art. 5º, incisos I, II e III, de lege lata. 



    Senão é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça em paradigmático precedente, in verbis: (…)



    Além de a conduta ser praticada contra a mulher e que a violência empregada ocorra em ambiente doméstico e familiar, imprescindível que haja submissão, situação de vulnerabilidade e hipossuficiência ou caso de opressão à mulher por ser mulher, numa perspectiva sexual, senão é o que se vislumbra no caso em tela. 



    Reputo que o sentenciando, ao agredir, fisicamente, a ofendida fê-lo em virtude de ela ser mulher, inadmitindo o questionamento por ela feito a respeito de ele haver viajado e permanecido com o celular desligado, não atendendo as ligações da esposa, vulnerando-a. 



    Senão é este o claro entendimento adotado pela Corte de Apelação goiana, in verbis: (…)



    Diversamente do afirmado pela Defesa, entendo restar caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher, eis que identificada a submissão da vítima frente ao agressor, bem como sua vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade, conditio sine qua non à aplicação da Lei Maria da Penha. 



    Desse modo, afasto a preliminar aventada e mantenho a competência material deste Juízo para processar e julgar o fato” (fls. 3-4, e-doc. 3). 



    10. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de Goiás ratificou a rejeição da preliminar de incompetência do juízo sentenciante, arguida pela defesa do paciente:



    “III. Preliminarmente, impõe-se consignar que a Lei 11.340/06 define a sua abrangência pela conduta baseada no gênero contra a mulher. Portanto, não alcança toda e qualquer violência doméstica e familiar em desfavor do sexo feminino, expressando concepção cultural de dominação do papel social masculino, inclusive pela superioridade da força física. 



    Em síntese, no crime de gênero, o homem atua por sentimento de dominação e posse sobre a mulher, conduta proveniente da relação íntima de afeto, impondo sobre a companheira a prevalência da sua vontade, a ser atendida, ainda que importe em violência física ou moral. 



    ‘Dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, que configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Inteligência da Súmula n. 600/STJ’ (HC 357827/SC, Habeas Corpus 2016/0141799-7, Min. Antônio Saldanha Palheiro). 



    No caso em estudo, as partes foram casadas por 14 (quatorze) anos, dessa uniam advieram dois filhos, portanto, existente o vínculo decorrente de relação íntima, o qual reclama a incidência da Lei 11.340/06 pela presunção da situação de vulnerabilidade. Razão pela qual o fato sujeita-se à apuração do Juizado da Mulher. 



    Logo, não há que se cogitar em nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo em razão da matéria” (fl. 2, e-doc.4).



    11. No julgamento do Agravo em Recuso Especial n. 2.189.843/GO, o Superior Tribunal de Justiça também rejeitou a arguição de nulidade decorrente da alegada incompetência do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Goiânia/GO, mantendo as conclusões das instâncias ordinárias. Estes os fundamentos da decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, confirmada pela Quinta Turma do Tribunal Superior: 



    “Acerca da pretensão recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS consignou o seguinte (fl. 415): (…)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Nesse sentido: (…)



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que a violência se deu em razão de gênero e em contexto de violência doméstica. Para rever o aludido entendimento, a fim de afastar a aplicação das disposições da Lei Federal n. 11.340/06, seria necessário o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento” (fls. 2-4, e-doc. 7). 



    12. Como assentado no acórdão impugnado, “as instâncias ordinárias concluíram que a violência se deu em razão de gênero e em contexto de violência doméstica” (e-doc. 9). 



    Para acolher a alegação de incompetência do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Goiânia/GO e rever as conclusões das instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.940-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL . INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS . 



    1. Quanto à alegação de incompetência da Vara especializada, ‘para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, a ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda incompatível com a via eleita’ (trecho do acórdão recorrido). 



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O entendimento do STF é no sentido de que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 189.697-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A pretensão de modificar a competência da Justiça Militar mediante a desclassificação do tipo penal e a investigação das circunstâncias em que o delito teria sido cometido demandaria análise de matérias não enfrentadas pelo ato impugnado, assim como o reexame dos elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, providência incompatível com a via sumaríssima do habeas corpus.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 138.175-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora